Tribunal: STF
Processo: AI 265079
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 599/STF. LEI N.º
8.950/94. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO.
Conforme pacífica orientação desta Corte - reiterada em
face do disposto no art. 546, inciso II, do CPC, com a redação da
Lei n.º 8.950/94 -, são incabíveis embargos de divergência quando
opostos contra decisão proferida em sede de agravo regimental.
Ineficaz, por outro lado, a alegação de incompetência do
Tribunal de origem, se não foi prequestionada no momento oportuno e
não constitui objeto do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.